Tribunal: STF
Processo: HC 69054
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Júri. Desaforamento. Art. 424, do CPP.  Ampla
defesa.
         O  desaforamento,  que  implica  apenas  na  realização   do
JULGAMENTO  em  comarca  distinta  daquela  do  distrito  da   culpa,
pressupoe estar o processo pronto para ser submetido ao  Tribunal  do
Júri, sendo, por isso, prematuro  seu  deferimento  na  pendência  de
recurso contra a pronuncia.
         A  garantia  constitucional  da  ampla  defesa   reclama   a
audiencia do acusado no pedido de desaforamento.
         HC deferido.